Tribunal: TCU
Processo: 001.909/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 326/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de expedição de medida cautelar, formulada pela Gráfica e Editora Qualidade Ltda. contra o Pregão Eletrônico para Registro de Preços 13/2019, promovido pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) para contratação de serviços de impressão gráfica offset , impressão em gráfica rápida, impressão em lona vinílica, confecção e impressão em silk-screen em camisetas e bolsas, impressão de livros/relatórios, informativos/boletins e revistas e saco fronha; Considerando que a representante alegou possível ausência de critérios de aceitação de propostas e ocorrência de jogo de planilha na proposta apresentada pela empresa vencedora, Forte Gráfica e Editora Ltda., para os itens 20, 22, 24, 26, 28 e 34 do grupo 2; apresentação de atestados pela empresa vencedora com informações genéricas; incompatibilidade da receita bruta da empresa constante na Declaração do Resultado do Exercício no ano de 2018 com os serviços por ela executados; e divergência na numeração de contrato apresentado em relação à data de início da prestação dos serviços; Considerando que a Selog entendeu que a representação preenche os requisitos de admissibilidade, podendo ser conhecida; Considerando que a Selog verificou que o critério de aceitabilidade de preços constou do item 7.5.1 do edital, não havendo irregularidade quanto a este ponto; Considerando que a Selog concluiu que não seria possível caracterizar a ocorrência de sobrepreço e jogo de planilha, vez que os preços ofertados pela licitante vencedora se encontravam abaixo dos preços orçados pela Administração, bem como abaixo dos valores ofertados pelas demais licitantes no caso dos itens 20/28 e somente superior ao ofertado pela representante no item 34; Considerando que a Selog constatou que o CFP examinou a exequibilidade de preços por meio da comparação dos lances ofertados pelas licitantes, de diligências para a confirmação dos atestados e de visita técnica a fim de verificar as instalações da empresa vencedora; Considerando que a Selog apurou que o CFP realizou diligências junto aos órgãos emissores para a confirmação dos atestados e visita in loco no parque gráfico da empresa; Considerando que a Selog verificou que os serviços mencionados nos atestados foram executados nos anos de 2017, 2018 e 2019, e não apenas no ano de emissão da DRE (2018); Considerando que a Selog entendeu que a divergência entre o número de um dos contratos e a época de prestação de serviços decorreu de erro de digitação e que, de todo modo, os demais atestados apresentados seriam suficientes para comprovar a capacitação técnica da licitante; Considerando que a Selog entendeu afastado o pressuposto de plausibilidade jurídica, ante a improcedência das alegações da representante; Considerando que a Selog propôs o indeferimento do pedido de ingresso da representante nos autos, pois ela não demonstrou sua razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio, à luz do art. 146 do RI/TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer desta representação, vez que satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do RI/TCU, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) indeferir o pedido formulado pela Gráfica e Editora Qualidade Ltda. no sentido de ser considerada como parte interessada, nos termos do art. 146 do RI/TCU; d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 001.909/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Psicologia (CFP) 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Mikaela Minare Brauna (18225/OAB-DF) e outros, representando Gráfica e Editora Qualidade Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência deste Acórdão ao CFP e à representante, informando que o conteúdo da deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.